Tribunal: TJMT
Processo: 1020923-52.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020923-52.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. EDINEY DOMINGUES BARROS
PACIENTE:
JONES LEMOS KOLLER
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado subscrevente encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Os autos vieram conclusos às 23h56min do dia 07/10/2020 para deliberação acerca do pedido de concessão liminar da ordem, porém, este Relator Substituto enfrentou [e ainda tem enfrentado] sérias e recorrentes dificuldades com o sistema PJe, ora para liberação de acesso ao Magistrado Convocado, ora por conta de problemas gerados no fluxo dos processos eletrônicos em decorrência da substituição, sem contar os inúmeros pedidos de concessão liminar de habeas corpus que são distribuídos diuturnamente, motivo da demora na análise deste pleito e diante do que externo desde já minhas sinceras desculpas à parte impetrante.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor nos autos do APFD n.o 1002430-95.2020.811.0042 (PJe), em que investigado pela suposta prática das condutas ilícitas descritas no art. 157, §2o, inc. V c/c §2o-A, inc. I do Código Penal.
De início, o firmatário do remédio heroico esclarece que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 29/09/2020 e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, em decisão exarada pelo MM. Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia da Comarca de Cuiabá/MT, foi agraciado com a liberdade provisória adstrita ao pagamento de fiança no valor de 10 (dez) salários mínimos e ao cumprimento de medidas cautelares alternativas. Todavia, ao final do regime de plantão, o APFD n.o 1002430-95.2020.811.0042 (PJe) foi distribuído ao d. Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, perante o qual formulou-se pedido de minoração do valor estipulado à título de fiança, não sendo tal petitório examinado porque, acolhendo a manifestação ministerial, a magistrada singular se declarou incompetente territorialmente e determinou a remessa dos autos à comarca de Campo Verde/MT, local onde supostamente fora praticado o delito patrimonial.
O processo foi, então, distribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Campo Verde/MT que, ao recebê-lo, constatou que já havia decretado a prisão preventiva do paciente pelos mesmos fatos, nos autos do APFD n.o 1003074-11.2020.811.0051, após requisição da autoridade policial, e por isso revogou a decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente.
Nesse desiderato, o subscritor do writ defende a ilegalidade da medida constritiva imposta ao paciente, argumentando que a decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Campo Verde/MT viola a garantia constitucional da segurança jurídica, notadamente porque, entre a decisão que concedeu a liberdade provisória e aquela que decretou a prisão preventiva do paciente, não houve a superveniência de qualquer fato novo capaz de fundamentar o decreto prisional inicialmente reputado desnecessário pelo MM. Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia da Capital/MT, e finaliza sustentando que eventual “divergência interpretativa da Lei processual Penal não é fundamento jurídico para revogar o direito de liberdade” (sic – ID 60806462, p. 13), não sendo admissível que um magistrado de mesmo grau de jurisdição revogue ato jurídico perfeito de outro magistrado.
Em reforço à sua tese, insiste que a prisão preventiva é medida desnecessária e desproporcional, principalmente porque se trata de indivíduo primário, com bons antecedentes e detentor de outros predicados pessoais que lhe credenciam o direito de responder ao processo em liberdade, além disso, ausente o requisito do periculum libertatis exigido pelo art. 312 do CPP, não se prestando para justificar a custódia a gravidade em abstrato do crime, muito menos quando as singularidades do caso indicam que a solução de mérito da ação penal eventualmente proposta será mais benéfica que a situação ora experimentada, implicando em submissão do paciente ao cumprimento de pena em regime diverso do fechado.
Como segunda vertente ensejadora da impetração, sustenta que o decreto segregatício carece de fundamentação idônea, na medida em que não demonstra a insuficiência ou inadequação das cautelares diversas do art. 319 do CPP, tampouco aponta elementos concretos aptos a subsidiar a conclusão pela probabilidade de reiteração delitiva, assim como não descreve em que medida a liberdade do increpado põe em risco o corpo social, a instrução criminal e/ou a aplicação da lei penal, baseando-se em meras presunções desvinculadas de qualquer peculiaridade fática.
Forte em tais premissas, o impetrante invoca ainda a excepcionalidade da prisão provisória, bem como os princípios da presunção de inocência e da homogeneidade das cautelares, para então reclamar a concessão in limine da ordem em favor do paciente, a fim de restabelecer a decisão que lhe concedeu a liberdade provisória cumulada com medidas alternativas do art. 319 do CPP, permitindo que aguarde solto o julgamento desta ação de habeas corpus. No mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ, para que seja revogada a prisão preventiva decretada.
O remédio heroico veio instruído com os documentos digitais acostados aos autos do ID 60806463 ao ID 60806471.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Outrossim, não é despiciendo que a concessão liminar da ordem exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
À vista disso, e atento aos argumentos vertidos no remédio heroico, bem como à prova pré-constituída pelo nobre causídico, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ.
E assim considero porque, em um exame perfunctório dos autos eletrônicos, verifico que o paciente fora inicialmente preso em flagrante na Comarca de Cuiabá-MT pela suposta prática do crime de receptação, sendo agraciado com a liberdade provisória no APFD n.o 1002430-95.2020.811.0042 (PJe); porém, simultaneamente à sua detenção, foram presas em flagrante na cidade de Campo Verde-MT as co-investigadas Thaís de Kássia Pereira da Costa e Daniela da Silva Lorenzetti, em razão de supostamente cometerem os crime de roubo majorado, tráfico de drogas e associação ao narcotráfico, sendo o primeiro deles [patrimonial], em coautoria delitiva com o ora paciente Jones Lemos Koller, motivo pelo qual a autoridade policial representou pela prisão preventiva deste último, a qual fora decretada no APFD n.o 1003074-11.2020.811.0051 (PJe).
Com o declínio de competência e consequente remessa do APFD n.o 1002430-95.2020.811.0042 (PJe) da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT para a 3a Vara da Comarca de Campo Verde-MT, é que a autoridade inquinada de coatora tomou ciência de que o favorecido nesta ordem já se encontrava recolhido ao cárcere, e por isso revogou a decisão concessiva de liberdade, eis que àquela altura já vigente a prisão preventiva decretada por juízo competente.
Nessas condições, não há qualquer violação patente ao princípio da segurança jurídica e muito menos indevida interferência de um magistrado na jurisdição de outro, porquanto o delito imputado ao paciente foi praticado na Comarca de Campo Verde-MT, competente, portanto, para apura-lo, e como sabido, incumbe ao juízo competente a ratificação dos atos decisórios praticados por juízo incompetente, sob pena de anulação dos pronunciamentos proferidos, sendo este o caso dos autos, pois a liberdade provisória concedida pelo MM. Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia da Capital/MT dependia da ratificação do juízo competente, o que não ocorreu, tornando inviável, portanto, o restabelecimento da decisão liberatória proferida por juízo incompetente e, portanto, nula.
Ademais, à primeira vista, não é possível concluir pela ausência de fundamentação jurídica válida no decreto constritivo, pois, a d. autoridade impetrada justificou a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública aparentemente com lastro em circunstâncias concretas constantes dos autos, sob o viés da gravidade concreta do delito e da periculosidade social do agente, reveladas pelo engenhoso modus operandi empregado na consecução do ilícito, em que o paciente e seus comparsas supostamente abordaram a vítima no município de Jaciara/MT a pretexto de lograrem uma carona, e após um deles embarcar no caminhão e trafegar cerca de 40 (quarenta) km, tempo durante o qual extraiu informações sobre a carga; anunciaram o assalto e obrigaram o ofendido a entregar o veículo, incumbindo ao paciente a tarefa de conduzi-lo até o local de destino, ao passo que os correligionários restringiram a liberdade do motorista mantendo-o em cativeiro até o dia seguinte.
Tais argumentos se coadunam com o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, consoante se observa no seguinte precedente, in verbis:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. EMPREGO DE ARMA DE FOGO, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS E CONCURSO DE VÁRIOS AGENTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. REAVALIAÇÃO DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. (...) SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal.
2. In casu, a custódia cautelar foi imposta em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade dos agentes, consistente na prática, em tese, do crime de roubo, com restrição da liberdade das vítimas por horas, em concurso de várias pessoas e com emprego de armas de fogo, tendo sido registrado, inclusive, que um dos agentes de segurança pública responsáveis pela prisão em flagrante foi atingido por disparo de arma de fogo.
3. Nesse contexto, apresenta-se como indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficientes para a proteção da ordem pública diante do quadro de maior gravidade delineado pelas instâncias de origem.
(...) 6. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 575.312/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020). Grifei.
Acresça-se, por apropriado, que ao tempo da homologação do auto flagrancial o MM. Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia da Capital/MT não dispunha de muitos subsídios para conhecer a íntegra dos fatos, havendo apenas a suspeita de que o caminhão apreendido na posse do paciente tivesse sido roubado, mas sem que fossem conhecidas as circunstâncias, o que torna compreensível a sua conclusão pela desnecessidade da prisão preventiva; diferentemente, porém, o d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Campo Verde-MT já tinha em mãos todas as minúcias e os desdobramentos da conduta iníqua, além da identificação dos respectivos envolvidos, motivo pelo qual usufruía de mais condições para concluir pela imprescindibilidade da segregação cautelar do paciente, a afastar qualquer contrassenso que a parte impetrante tente imputar à sua decisão.
Sendo assim, ainda que o encarcerado supostamente ostente predicados pessoais favoráveis, estes, isoladamente considerados, não tornam suficientes as cautelares do art. 319 do CPP e tampouco lhe garantem a almejada liberdade provisória, notadamente porque, consoante dispõe o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Enfim, não se descuida que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão in limine com o próprio mérito do habeas corpus, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal.
Com tais considerações, estou convencido que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente JONES LEMOS KOLLER.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 19 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator